Tribunal: TJDFT
Processo: 0002861-08.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002861-08.2019.8.07.0006 RECORRENTES: LUCAS GALDINO DOS ANJOS DE SOUZA, WALLACE SOARES BANDEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES, DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FAVORECIMENTO REAL, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DELAÇÃO PREMIADA. ACOLHIMENTO DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DA ARMA BRANCA. DEMAIS TESES REJEITADAS. DOSIMETRIAS. RECÁLCULO. EMPREGO DA ARMA BRANCA NA PRIMEIRA FASE PARA AFERIR DESFAVORAVELMENTE O VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A confissão do corréu, o relato da vítima, o depoimento do policial, a res furtiva encontrada na residência de um dos autores e o aparelho celular da vítima encontrado em poder de um dos adolescentes, conduzem, com certeza, à via condenatória e autorizam as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima. 2. Afasta-se a tese de desclassificação para o crime de favorecimento real, quando provado a participação do corréu durante todo o iter criminis, tendo agido na qualidade de coautor. 3. Não há participação de menor importância quando existe comunhão de vontades e unidade de desígnios, com nítida divisão de tarefas, e a conduta do acusado for relevante e eficaz para o cometimento do crime. 4. O instituto da colaboração premiada vai além da simples confissão, sendo fonte de provas de fatos que os órgãos de investigação não tinham conhecimento. 5. Tendo em vista que o fato foi praticado após a Lei 13.654/18 e antes da vigência da Lei no 13.964/19, o emprego de arma não deve ser considerado causa de aumento de pena (art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal), podendo, contudo, no caso concreto, ser valorado na primeira fase da dosimetria, para aferir desfavoravelmente o vetor das circunstâncias, sem ocorrer reformatio in pejus. 6. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Os recorrentes alegam violação ao artigo 386, inciso VII, Código de Processo Penal, defendendo a absolvição diante da fragilidade probatória dos autos. Assim, pedem sejam absolvidos das condutas previstas nos artigos 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal e 244-B da Lei no 8.069/90. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028